Tribunal: STF
Processo: HC 185010
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Reiteração de impetração anterior. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do HC 520.868, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que a paciente foi condenada à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, pelo crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.
    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento à apelação do Ministério Público para afastar a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Nessas condições, o TJ/SP majorou a pena para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, fixando o regime inicial fechado.
    4. Na sequência, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 520.868, Ministro Jorge Mussi, indeferiu liminarmente o writ. 
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a aplicabilidade, no caso, da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Afirma que o Tribuna estadual “entendeu que as condenações pretéritas, ainda que alcançadas pelo quinquênio depurador servem, sim, para a inaplicabilidade do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, recomendando o regime fechado para início de cumprimento da reprimenda”. Contudo, “[s]e assim considerarmos, tais condenações anteriores ainda que depuradas FUNCIONARÃO COMO PRISÃO PERPÉTUA”.
    6. Prossegue a narrativa para alegar que “[a] motivação genérica no sentido de que a paciente possui maus antecedentes não pode prosperar eis que, conforme a fundamentação do magistrado de piso são antecedentes antigos, pelo que, ULTRAPASSADO O QUINQUÊNIO DEPURADOR, repercute, de modo inexorável, na extensão da causa de diminuição que se afigura escorreita”.
    7. A defesa requer a concessão da ordem para “o redimensionamento da pena corporal aplicada e consequente benesse contida no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, alterando-se o regime de cumprimento de pena e, se possível, substituí-la por restritivas de direito”. 
    8. Decido. 
    9 Para além de observar que, do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem), o fato é que a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a “mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus...” (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). De modo que o processo deve ser extinto, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita, notadamente porque este habeas corpus é mera reiteração do HC 176.500, a que neguei seguimento. 
    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do habeas corpus.
    Publique-se.
                Brasília, 11 de maio de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator